Tribunal: STF
Processo: HC 269248
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 

Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 2.972.381/SP, submetido à relatoria do Ministro JOEL ILAN PACIORNIK.
Consta dos autos que o paciente, denunciado pela prática do crime previsto no art. 1º, I, da Lei 8.137/1990, foi absolvido pelo Juízo de origem, com fundamento no art. 386, V, do Código de Processo Penal. 
Inconformado, o Ministério Público interpôs recurso de Apelação no Tribunal Regional Federal da 3ª Região, que lhe deu provimento, para condená-lo à pena de 3 anos, 7 meses e 6 dias de reclusão, em regime aberto, substituída por restritivas de direitos, pelo cometimento do delito descrito na denúncia. 
A defesa, então, interpôs Recurso Especial, que, inadmitido na origem, ascendeu ao Superior Tribunal de Justiça por meio de Agravo, conhecido pelo Ministro relator para não conhecer do apelo especial. Interposto Agravo Regimental, a Quinta Turma decidiu nos termos da seguinte ementa: 

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. SONEGAÇÃO FISCAL. TEORIA DO DOMÍNIO DO FATO. REEXAME DE PROVAS. AGRAVO DESPROVIDO.
[...]
III. RAZÕES DE DECIDIR 
4. O Tribunal Regional Federal da 3ª Região, mediante exame do conjunto probatório produzido, reconheceu a responsabilidade do agravante, na condição de sócio e gestor de empreendimento, por delitos de sonegação fiscal, referindo, em reforço, não ter sido indicada outra pessoa que pudesse se beneficiar ou mesmo ordenar a prática delitiva. 
5. O nexo de causalidade entre a conduta do agravante como gestor e o resultado delitivo foi identificado, na origem, de maneira motivada e fundamentada, não se viabilizando a revisão do entendimento fático-probatório em sede de recurso especial, conforme a Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
6. Agravo regimental desprovido.

Nesta ação, alega-se, em síntese: “o acórdão condenatório afastou a absolvição proferida em primeiro grau sem que houvesse prova segura acerca da autoria e do dolo, valendo-se essencialmente de inferências e presunções decorrentes da posição societária do paciente”. Em razão disso, requer-se a concessão da ordem para absolver o paciente. 
É o relatório. Decido. 

No presente caso, a Corte Regional condenou o paciente, no julgamento do recurso de Apelação, nos termos seguintes: 

A ocorrência dos crimes narrados na denúncia é incontroversa e vem robustamente demonstrada nos autos, especialmente pela prova documental que instrui o feito, da qual destaco, por mais relevantes, os seguintes elementos:

- representação fiscal para fins penais (ID. 302685063 – pp. 6/9); 
- extrato de processamento e cópias das DCT Fs transmitidas, canceladas e retificadas pela “LOOP INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.” (CNPJ n. 00.984.384/0001-24) de fevereiro/2011 a dezembro/2012 (id. 302685063 – pp. 13/149); 
- demonstrativo consolidado do crédito tributário do processo (id. 302685063 – p. 150); 
- auto de infração do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) e correspondentes demonstrativos de apuração (id. 302685063 – pp. 151/159); 
- Termo de Constatação Fiscal (id. 302685063 – p. 176 e id. 302685064 – pp. 1/4).

Tais elementos revelam que a Receita Federal, nos autos do processo administrativo n. 10865-720/2014-15, apurou que “LOOP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA” – CNPJ 00.984.384/0001-24 deixou de informar por meio da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais – DCTF os valores devidos de IPI - Imposto Sobre Produtos Industrializados, omitindo os valores apurados no Livro de Apuração de IPI – LAIPI no período de 02/2011 a 07/2012 e 12/2012 (declaração de valores devidos zerados), e declarando apenas 10% (dez por cento) dos valores apurados no Livro de Apuração de IPI (LAIPI) para o período de 08/2012 a 11/2012. 
De acordo com o Termo de Constatação Fiscal, as DCT Fs originalmente transmitidas para o período de 02/2011 a 12/2012, com exceção de agosto e novembro/2012, continham os valores de IPI devido conforme corretamente apurado e escriturado no LAIPI, porém foram retificadas em agosto/2012 (competências 02/2011 a 06/2012), janeiro/2013 (competências 07, 09 e 10/2012) e em abril/2013 (competência 12/2012) para reduzir ou zerar os valores devidos. As declarações de agosto e novembro de 2012 foram originalmente declaradas com valores zerados de IPI. 
Diante dos fatos apurados, a RFB efetuou o lançamento do IPI devido no valor histórico, sem juros ou multa, de R$ 3.991.270,63 (três milhões, novecentos e noventa e um mil, duzentos e setenta reais e sessenta e três centavos). 
Prosseguindo, a sonegação de vultosa quantia não é ínsita à tipificação penal contida no art. 1º, I, da Lei nº 8.137/90, e tem aptidão para causar enorme dano à coletividade, o que atrai a incidência da causa de aumento especial prevista no art. 12, I, do mesmo Diploma Legal. 
[...]
Ademais, a descrição, na denúncia, do montante sonegado é suficiente para que o magistrado sentenciante apure a ocorrência, ou não, no caso concreto de grave dano à coletividade e aplique a correspondente majorante prevista na legislação penal especial, sem que se cogite de violação ao princípio da adstrição. Sobre o tema, confira-se: 
[...] 
E, no caso dos autos, o crédito tributário somava, na data do lançamento (07/05/2014), R$9.197.111,70 (nove milhões, cento e noventa e sete mil, cento e onze reais e setenta centavos) e, portanto, autoriza a aplicação da majorante em questão. 
Por fim, os crimes de sonegação foram praticados em semelhantes condições de tempo, lugar e modo de execução entre fevereiro/2011 e dezembro/2012, restando configurada a continuidade delitiva, nos termos do art. 71 do Código Penal. Demonstrada, assim, a materialidade do crime do art. 1 º, I, c. c. o art. 12, I, ambos da Lei n. 8.137/90, na forma do art. 71 do Código Penal. 
AUTORIA E DOLO 
A autoria delitiva restou igualmente comprovada. 
É certo que os réus eram, ao tempo dos fatos, os únicos sócios e administradores da “LOOP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA” – CNPJ 00.984.384/0001-24, condição por eles confirmada, inclusive em sede de interrogatório judicial. Igualmente, é o que se extrai dos registros da empresa na JUCESP (ID. 302685063 – pp. 160/163). 
Não se pode admitir, como sustentam os acusados em seus interrogatórios judiciais, que a responsabilidade pelos fatos descritos na denúncia seja atribuída aos contadores da “LOOP”. É mesmo ordinário, em crimes contra a ordem tributária, que os réus busquem se eximir de sua responsabilidade penal, decorrente de atos de gestão praticados na condução da empresa, imputando a terceiro, normalmente o contador, a responsabilidade exclusiva pela prestação de informação inverídica à autoridade fazendária tendente a reduzir tributos. 
A escusa, contudo, não se sustenta diante do contexto probatório e das circunstâncias fáticas que concretamente cercam o caso, consoante passo a demonstrar. Ainda que os réus atuassem primordialmente nas áreas de produção e venda, como afirmam em seus interrogatórios, o cometimento do preenchimento das declarações à Receita Federal à escritório de contabilidade contratado não os exime os da responsabilidade pela correção dos dados informados. 
Inicialmente, anoto que os réus eram empresários experimentados e geriam a “LOOP” juntos desde 1997 (id. id. 302685063 – p. 161). Os acusados, inclusive, são formados em economia, conforme declararam em seus interrogatórios judiciais. E, mesmo os indivíduos mais inexperientes (o que não parece ser o caso dos acusados) têm conhecimento de que os débitos tributários devem ser declarados à Receita Federal, não sendo crível que os réus tenham laborado em equívoco e julgassem corretas as informações constantes das declarações retificadoras apresentadas em agosto/2012, janeiro/2013 e abril/2013, que zeraram ou reduziram (em 90%) os valores dos tributos devidos no período de 2011 e 2012, resultando na sonegação de mais de três milhões de reais apenas em IPI (sem juros ou multa). 
Acresça-se que, ao contrário do quanto alegado pelos acusados em seus interrogatórios judiciais, as declarações retificadoras zeraram ou reduziram substancialmente não apenas o IPI (embora apenas deste tributo trate a imputação contida na denúncia), mas também PIS e COFINS, consoante se verifica, por exemplo, das DCTFs original e retificadora da competência de abril/2011 (id. 302685063 – pp. 23/24). Assim, ainda que o preenchimento da declaração estivesse a cargo de contadores contratados pela empresa, é absolutamente inverossímil que os réus, na qualidade de únicos sócios e efetivos gestores da pessoa jurídica, desconhecessem a fraude nos moldes perpetrados. 
Além disso, não é crível que um contador contratado pela sociedade empresária tivesse, "sponte propria", retificado as DCTF’s para zerar ou reduzir substancialmente os débitos da “LOOP”, implicando até criminalmente os administradores da pessoa jurídica, e sem auferir disso qualquer vantagem. 
[...]
Do mesmo modo, em seus interrogatórios judiciais, os réus não apontaram qualquer erro na prestação de serviços pelo escritório de contabilidade, limitando-se a afirmar que as informações eram corretamente entregues pela empresa para que o contador apurasse os tributos devidos. 
Anote-se que os fatos estão relacionados aos anos de 2011 e 2012, que a fiscalização tributária teve início em dezembro de 2013 (id. 302685063 – pp. 10/12) e que a “KAPCON” teria prestado serviços à “LOOP” até agosto de 2014, pelo menos (id. 302685069 – pp. 11/12). 
Tal circunstância leva à conclusão de que as declarações falsas foram prestadas à Receita Federal com o conhecimento dos acusados, pois, como bem salientado pelo órgão acusatório, fosse o caso de atuação do escritório de contabilidade à revelia das ordens dos réus, seria de se esperar que os acusados tivessem, no mínimo, promovido alguma ação de reparação de danos contra a “Kapcon” ou, quiçá, noticiado ao órgão de classe competente (CRC) a prática de irregularidades. Não é o que se constata, contudo, já que os acusados jamais buscaram qualquer medida de ressarcimento em face da “Kapcon” e chegaram a parcelar o crédito tributário relacionado na denúncia entre 19/08/2014 e 14/11/2015 (id. 302685065 – pp. 50/51). 
Rejeito, portanto, o pedido de absolvição fundado em negativa de autoria. Consigne-se, por fim, que o dolo do tipo penal do art. 1 º da Lei nº 8.137/90 é genérico, bastando, para a tipicidade da conduta, que o sujeito queira não pagar, ou reduzir, tributos, consubstanciado o elemento subjetivo em uma ação ou omissão voltada a este propósito: [...]
No particular, ressalto que não se cogita jamais da existência de prova cabal e inconteste do dolo, posto que somente o indivíduo conhece seu universo interior e as sutilezas de seu intento. O que se deve buscar, no bojo do processo penal, é a prova robusta e harmônica das circunstâncias objetivas que envolvem os fatos, a partir das quais se pode extrair, por dedução, a existência ou não do dolo do autor, com base nas regras da experiência ordinária. E, no caso dos autos, não há como crer que os réus desconhecessem a falsidade das declarações retificadoras transmitidas com o fim exclusivo de zerar ou reduzir substancialmente (para 10%) o valor dos débitos declarados pela pessoa jurídica por eles administrada exclusivamente à época dos fatos. 
Há, em verdade, elementos suficientes à convicção deste julgador no sentido de que os acusados, com consciência e vontade, determinaram a prestação da declaração falsa com o fim de se furtar ao pagamento do IPI devido pela pessoa jurídica, em especial o fato de que as retificadoras foram zeradas ou declaradas com valores ínfimos, bem como o fato de que a manobra resultou na supressão de tributo no valor de mais de três milhões de reais (excluídos juros e multa). 
Demonstradas, assim, a materialidade e a autoria do delito descrito na denúncia, passo à fixação das reprimendas.

O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, consignou: 

[...] o acórdão da origem reconheceu, a partir do exame dos elementos de convicção produzidos, que o réu, na condição de sócio do empreendimento referido na peça incoativa, fora responsável pelos delitos de sonegação pelos quais fora acusado, com destaque para o fato do agente nem mesmo ter indicado indicou outra pessoa que poderia ter se beneficiado com o ilícito ou, em seu lugar, ordenado a prática dos fatos apurados. Reforçou que o agravante possui formação em economia e geria o empreendimento com sócio igualmente experimentado, não sendo crível, para aquela Corte, que não detivesse o dolo consubstanciado na vontade e consciência de não pagar ou reduzir tributos, restando identificado, também, o nexo de causalidade entre a conduta, como gestor, e o resultado delitivo. 
Como ressaltado, a conjuntura delineada na origem não pode ser alterada por esta Corte Superior sem o revolvimento fático-probatório, o que vedado conforme Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça [...]. 

Embora a defesa alegue a ausência dos elementos caracterizadores do tipo penal, o que teria o condão de levar à absolvição, não é o que se constata das circunstâncias descritas nos autos, que evidenciaram, com arrimo no suporte probatório colhido sob o crivo do contraditório, a vontade do agente dirigida à produção do resultado típico. 
Nessas circunstâncias, qualquer conclusão desta CORTE em sentido diverso – sobretudo a respeito da ausência do elemento subjetivo do tipo penal, consistente na efetiva vontade de fraudar o fisco  – demandaria o reexame de fatos e provas, providência incompatível com esta via processual (HC 136.622-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/2/2017; HC 135.748, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/2/2017; HC 135.956, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 28/11/2016; HC 134.445-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, Dje de 27/9/2016). 
Habeas corpus “é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente” (HC 134985 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017). É da competência do juízo processante, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, examinar os elementos de prova colhidos e conferir definição jurídica adequada para os fatos apurados (v.g, entre outros, HC 94730, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; RHC 112583, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; HC 112254, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 17/12/2012). 
Diante desse quadro, em que, por um lado, demarcada a impossibilidade de revolvimento probatório nesta via processual, e, por outro, tendo em conta que a matéria foi amplamente examinada e decidida em sede própria, não vislumbro constrangimento ilegal a sanar.
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 
Publique-se.
Brasília, 9 de março de 2026. 

Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente